Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PEDIDO DO PACIENTE, QUE ESTAVA PRESO, PARA NOMEAR ADVOGADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Em um primeiro momento, frustrada a tentativa de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado, em razão de o paciente ter deixado de comunicar ao juízo endereço no qual pudesse ser localizado, correta a decisão do Juízo de origem que nomeou o Núcleo de Prática Jurídica para apresentar as alegações finais e patrocinar o paciente nos autos da ação penal.
2. Contudo, posteriormente, diante da notícia da prisão do paciente e da informação de que ele desejava constituir novo advogado, a representação processual deveria ter sido regularizada, a fim de que o paciente pudesse ser assistido nos autos pelo advogado de sua confiança, havendo nulidade no prosseguimento do feito com o Núcleo de Prática Jurídica.
3. É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que o réu tem o direito de nomear advogado de sua confiança, sendo que no caso de desídia do advogado constituído na prática de algum ato processual, deve o réu ser intimado para nomear outro advogado ou dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.
4. Ordem parcialmente concedida para declarar a nulidade parcial da ação penal de origem, desconstituindo-se o trânsito em julgado e anulando-se a sentença e os atos processuais subsequentes, a fim de que a autoridade impetrada oportunize ao paciente o direito de nomear advogado ou dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.